Tribunal: TJDFT
Processo: 0729016-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO MENSAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com restituição de valores, que indeferiu o pedido liminar de suspensão de descontos envolvendo o contrato sub judice. 1.1. Nesta sede, o agravante requer, em caráter liminar, seja determinada a imediata inibição de qualquer desconto/nova averbação indevida envolvendo o contrato sub judice, sob pena de multa diária. No mérito, pede que o presente agravo seja provido, com a consequente reforma da decisão interlocutória, de modo que seja analisada a tutela de urgência pleiteada e esta seja concedida ao agravante.

2. Os autos de origem se referem à ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com restituição de valores, em que se requer seja deferida a tutela de urgência para suspender os descontos mensais oriundos do contrato sub judice, sob pena de multa diária, ao fundamento de que o agravante não celebrou o referido contrato de empréstimo de cartão consignado.

3. Na hipótese, como bem apontado na decisão combatida, não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que os descontos atinentes ao contrato se iniciaram no mês de maio de 2019, ou seja, há mais de 4 (quatro anos), e somente agora o autor ajuizou a presente lide. 3.1. Além disso, ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos realizados na aposentadoria do autor e se, de fato, houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 3.2. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita do réu e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor, além de analisar as razões que teriam dado ensejo aos descontos suportados pelo requerente.

4. Não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 4.1. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre o agravante e o agravado, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. 4.2. Nesse sentido: “[...] 1. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. 2. A irregularidade na contratação de empréstimo deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (0700473-70.2023.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 10/05/2023).

5. Agravo de instrumento improvido.